Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729148-68.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARILUZE DE JESUS FRAZ MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Nu Pagamentos S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, em face de sentença (ID 47439002) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Mariluze de Jesus Fraz Martins em desfavor dos Apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica das transações registradas sob os números 2131.320000514250.32.1078 e 2132.320000291550.32.1078, realizadas no dia 6/9/2022, bem como para condenar os Réus, solidariamente, a restituírem à Autora o valor de R$ 5.221,90 (cinco mil, duzentos e vinte e um reais e noventa centavos), corrigido monetariamente desde a data do evento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 40% (quarenta por cento) a cargo da Postulante e os 60% (sessenta por cento) restantes, dos Requeridos. Nas razões recursais (ID 47439005), o 2o Réu Banco Santander (Brasil) S/A faz pedido de efeito suspensivo ao Apelo e requer a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. O 1o Réu Nu Pagamentos S/A, no Apelo interposto ao ID 47439009, também pleiteia a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões a ambos os Apelos (ID 47439015), a Autora faz pedido de medida cautelar ou cumprimento provisório de sentença, a fim de que o 2o Réu se abstenha de realizar qualquer dedução compulsória ou negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, referente aos títulos declarados inexigíveis na r. sentença. É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Todavia, nos casos estabelecidos no artigo 1.012, § 1o, do CPC/15, a sentença dispõe de eficácia imediata ao comando decisório. A hipótese em comento não versa sobre qualquer das exceções previstas na norma supracitada, de forma que já dispõe de efeito suspensivo. Ressalte-se que inexistiu qualquer pedido de tutela de urgência nos autos. Portanto, nada a prover quanto ao pleito do Banco Santander para que seja atribuído efeito suspensivo ao Apelo. O pedido da Autora para que o Banco Santander se abstenha de exigir o pagamento dos títulos declarados inexigíveis na r. sentença possui natureza de uma tutela de urgência, a qual exige, para ser deferida, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a saber, probabilidade do direito, aliado ao justo receio de que a manutenção da situação fática seja capaz de gerar danos irreparáveis à parte. A Postulante/Apelada, todavia, sequer aponta em que consistiria o perigo de dano. Registre-se que suposições de natureza genérica não denotam risco de perecimento de direito. Desse modo, inviável a concessão da medida pleiteada. Impõe-se consignar, ainda, que o cumprimento provisório de sentença obedece a regras previstas no Diploma Processual Civil e que não cabe ser feito em sede recursal, sob risco de tumultuar o feito. Indefiro, portanto, os pedidos da Autora/Apelada. Intime-se. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator